Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 844 DO CÓDIGO CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. A despeito de utilizar-se do presente instrumento, a embargante não alega a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, a existência de erro material. O inconformismo revela interesse, tão somente, em rediscutir o mérito, o que é inadmissível na via eleita.
2. A embargante firmou transação com o banco requerido, homologada pela decisão de ID 53539246, mediante a qual se obrigam a pôr fim na presente demanda. O documento contém o seguinte texto:
“O acordo ora noticiado diz respeito às obrigações decorrentes dos fatos discutidos nestes autos, abrangendo, ainda, todos os encargos referentes aos honorários sucumbenciais e demais custas processuais eventualmente desembolsadas e/ou antecipadas pelo Autor.”
“A presente transação é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, renunciando as partes, desde já, ao direito de interpor qualquer recurso da decisão homologatória da presente transação, de modo a ensejar o seu imediato trânsito em julgado.”
“Dessa forma, as partes outorgam ampla, geral, recíproca e irrevogável quitação, para nada mais discutir e/ou exigir judicialmente em relação aos fatos narrados na petição inicial e renunciam total e mutuamente ao direito de interpor qualquer recurso e/ou ação sobre a decisão homologatória deste acordo (...)”
E, por fim:
Diante do exposto, as partes requerem à Vossa Excelência a homologação desta transação, com a extinção do feito com resolução de mérito, com escopo no art. 487, inciso III, do CPC, a fim de que produza seus jurídicos e regulares efeitos e, posteriormente, a baixa e o arquivamento do feito.”(g.n)
3. Assim, evidente que a transação contempla todo o objeto da demanda e, por se tratar de obrigação solidária, cuja extinção se estende ao codevedor, não resta obrigação a ser imputada à recorrida CIELO S.A.
4. Ausente, pois, a demonstração de qualquer defeito intrínseco na decisão, devida e suficientemente fundamentada (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
5. IMPROVIDOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.